Tribunal: TJSP
Processo: 1502573-92.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENAS-BASE E REGIME FECHADO MANTIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela defesa do réu contra a sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado e 583 dias-multa, no mínimo legal. A defesa

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENAS-BASE E REGIME FECHADO MANTIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela defesa do réu contra a sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado e 583 dias-multa, no mínimo legal. A defesa pleiteia a redução das penas, a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a fixação de regime prisional mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) determinar se as penas-base foram corretamente fixadas, considerando os antecedentes e as circunstâncias do crime; (ii) avaliar a aplicação da atenuante da confissão espontânea, em razão da reincidência específica; (iii) analisar o cabimento da multa e a fixação do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As penas-base foram adequadamente fixadas acima do mínimo legal, com fundamento nos maus antecedentes do réu e no fato de o crime ter sido cometido enquanto ele cumpria pena em regime aberto.
A confissão espontânea foi compensada com a reincidência específica, conforme o entendimento do STJ no Tema Repetitivo 585, não havendo margem para maior redução das sanções.
O regime inicial fechado é justificado pela reincidência e pela gravidade do contexto, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A pena de multa é obrigatória e foi fixada no mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A reincidência específica permite a compensação com a confissão espontânea, a qual, por sua vez, não justifica a redução da pena abaixo do limite fixado em razão dos maus antecedentes e da gravidade do delito. O regime inicial fechado é adequado para censurar réu reincidente, especialmente em crimes de tráfico de drogas. A multa, enquanto preceito secundário, é parte obrigatória da sanção.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, caput; Código Penal, art. 61, I, e art. 65, III, d; STJ, Tema Repetitivo 585.